Tribunal: TJPA
Processo: 0819111-04.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819111-04.2022.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO VINICIUS PEREIRA DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

1. A alegação de inexistência de provas suficientes da autoria delitiva requer análise do contexto fático-probatório, para fins de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Precedente do STJ.

2. A fuga do distrito da culpa, consoante apontado pelo juízo de origem, evidencia a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal. Precedentes do STF e STJ.

3. Ademais, a custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do paciente, seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28 de fevereiro a 02 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
BRUNO VINÍCIUS PEREIRA DE ARAÚJO
contra ato coator do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA proferido nos autos da ação penal n. 0800883-24.2022.8.14.0115, constando da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, tendo sido indeferido o pleito revogatório.

Em razões de direito, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do ato impugnado sob os seguintes argumentos:
(i)
inexistência dos requisitos legais para a manutenção do decreto prisional;
(ii)
ausência de justa causa, diante da fragilidade das provas testemunhais, sendo insuficientes para caracterizar indícios de autoria;
(iii)
a existência de circunstâncias pessoais favoráveis. Em sede liminar e no mérito foi requerida a concessão da ordem para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do coacto e, subsidiariamente, aplicar medidas cautelares diversas do cárcere previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 11952995.

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 12096564 clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da segregação cautelar impugnada e o itinerário do trâmite processual.

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 12281333).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Destarte,
não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de falta de justa causa para a ação penal por ausência de provas da materialidade e autoria delitiva, e fundamentação inidônea do decreto prisional, diante da inexistência dos requisitos legais necessários para a decretação da medida extrema.

No ponto, importa ressair que é incabível o exame quanto à alegação de

ausência de prova da materialidade do crime e da autoria delitiva
, pois
segundo posicionamento sufrago pela Suprema Corte,
“a análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de
habeas corpus”
, segundo posicionamento da Suprema Corte (STF,
AgRg

no HC 208.595/PE
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 18/12/2021, publicação: 28/01/2022, cf.
https://bit.ly/36e6lUT
). No mesmo sentido o Colendo STJ firmou entendimento de que, “
na via do habeas corpus,

não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria
(STJ,
HC 715.127/CE
, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento: 08/03/2022, publicação: 15/03/2022, cf.
https://bit.ly/3wsO40w
), o que restou demonstrado pelo magistrado de primeiro grau.

Nesse espeque, na linha da jurisprudência do STJ, afigura-se impossível
percorrer o acervo fático-probatório na via estreita do
writ
, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, por ser
“providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que
não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal
” (STJ,
AgRg no HC 720896/AC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgamento: 21/06/2022, DJe: 27/06/2022, cf.
https://bit.ly/3y5YMJD
).

No tocante à
legalidade do decreto prisional
, convém destacar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decisão de decretação ou manutenção de prisão preventiva por supostamente inexistirem os requisitos legais na espécie, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de homicídio qualificado, como
motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o
risco de reiteração delitiva,
evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública,
assentando, ainda,
que “
a
condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal”

(STF
,
AgRg no HC 214.970/SP
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/06/2022, cf.
https://bit.ly/3KbJeLY
;
AgRg no HC 206.116/PA
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021, cf.
https://bit.ly/3JydU7a
; No mesmo sentido:
AgRg no RHC 164660/SE
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe: 10/02/2023, cf.
https://bit.ly/3I3fIWd
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, ressaindo as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso, apontando a necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, notadamente pelo fato de o paciente ter se evadido do distrito da culpa. Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade em concreto do crime advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar e manter a prisão preventiva impugnada:

DECISÃO CONSTANTE DO MANDADO DE ID N. 11942335 – PÁGS. 76/78

“No caso dos autos, o representado está sendo apontado como autor de delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2.º, II, do CP), cuja pena máxima é de 30 (trinta) anos, de modo que se encontra presente ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP (a prisão preventiva será admitida quando se tratar de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos).

De outro lado, a materialidade do crime de homicídio está consubstanciada no auto de exame de corpo delito (id. 60115787) e fotografias (id 60119089).

Os indícios de autoria também estão suficientes demonstrados, pelo relato da testemunha ocular CAROLINA DA CONCEIÇÃO SILVA (id. 60115786, pág. 14), a qual relatou que “TONY estava em sua residência e foi covardemente agredido fisicamente com duas perfurações de arma branca pelo nacional conhecido por “Bebê”, BRUNO VINÍCIUS”. Ademais, CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO relatou que seu sobrinho, representado, pediu sua motocicleta, pois havia “furado um” (id. 60115787, pág. 1).

Assentada, ainda, a prova da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, é necessário avaliar a presença de um (ou mais) elementos elencados no art. 312 do CPP, a saber garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, com a finalidade de apreciar a representação.

Dos autos, colhe-se que a autoridade policial afirma que há elementos concretos que demonstram a alta periculosidade do acusado, que cometeu crime gravíssimo, trazendo intranquilidade ao meio social, além de relatar que o representado estaria foragido em Castelos dos Sonhos/PA em virtude de outro homicídio que teria praticado.

Muito embora a gravidade abstrata do delito não possa ser aceita como fundamento para a prisão preventiva (sob pena de se instituir prisão automática para todos os delitos graves), a gravidade em concreto do delito, pelo abalo à ordem pública, pode justificar a segregação cautelar, mormente quando, como no caso dos autos, há indícios de reiteração, pois, segundo a testemunha Carolina da Conceição Silva, o próprio representado, ao cometer o delito, teria dito que já cometeu outros dois crimes da mesma natureza, circunstância que foi narrada também por seu tio, que afirmou que ele é suspeito de outro homicídio ocorrido no município de Água Azul do Norte.

Dessa forma, há perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado na forma de risco à ordem pública, pela suspeita de cometimento de crime da mesma natureza (homicídio), em pequena comunidade e por estar foragido, de acordo com o IPL nº 00207/2022.100021-2, noticiado nos autos pela autoridade policial.

Esse segundo delito teria ocorrido ainda em 2022, bem como as informações das testemunhas é que o representado já estaria no Distrito de Castelo dos Sonhos para se furtar à aplicação da lei penal em relação àquele delito.

Segundo os autos, o representado teria efetuado ataques com arma branca por motivo fútil (discussão acerca do comportamento do representado), circunstâncias que revelam a gravidade concreta do investigado e o evidente desprezo pela vida.

Há depoimentos contundentes, de forma que pode-se perceber a periculosidade concreta do agente e a possibilidade de reiteração delitiva. Logo, pode-se concluir que, solto, coloca em risco a ordem pública. Aliás, por estar foragido, tenho que a segregação é igualmente necessária como medida para assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, há de se analisar se as demais medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para acautelar a situação, já que o art. 282, § 6.º, CPP, além de impor a regra da preferibilidade das medidas cautelares diversas da prisão, ainda instituiu a necessidade de que eventual segregação cautelar seja concretamente fundamentada nos elementos dos autos.

No caso deste procedimento, o representado é apontado como autor de homicídio motivado por motivo fútil, praticado de forma a não oferecer qualquer resistência à vítima, devendo-se acrescentar que é acusado de ter cometido outro homicídio, neste mesmo ano de 2022, além de se encontrar no distrito por fuga motivada por este primeiro crime.

Assim, não há como concluir que outras medidas seriam suficientes para impedir a prática de novos delitos, pois o acusado teria praticado dois crimes graves em pouco espaço de tempo; e nem mesmo se verifica alguma outra alternativa que o impeça de se furtar a eventual aplicação da lei penal, pois se evadiu do distrito da culpa e teria empregado a mesma conduta em relação ao crime anterior.

Tendo em vista os elementos descritos acima, conclui-se, em atenção ao art. 282, § 6.º, do CPP, que as demais cautelares (art. 319 do CPP) não são suficientes para proteger a ordem pública, na espécie.

Em face ao exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de BRUNO VINÍCIUS PEREIRA DE ARAÚJO, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP, e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida.” (Grifos nossos)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida - a qual foi ratificada na decisão de manutenção da prisão constante no ID n. 11942327 -, está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
),

nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 05/03/2023